Tribunal: TJSP
Processo: 1033302-25.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual Civil – Nulidade da sentença decretada de ofício – Cerceamento de defesa caracterizado – Vício insanável – Pedido do autor de realização da prova oral e documental para apurar o nexo causal e o próprio sinistro laboral – Rol de testemunhas constante da exordial, assim como oficiamento a empresa para informações – Remessa dos autos à Vara de origem para

Ementa:
Acidente do trabalho – Processual Civil – Nulidade da sentença decretada de ofício – Cerceamento de defesa caracterizado – Vício insanável – Pedido do autor de realização da prova oral e documental para apurar o nexo causal e o próprio sinistro laboral – Rol de testemunhas constante da exordial, assim como oficiamento a empresa para informações – Remessa dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033302-25.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDGAR
FERREIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Decretaram, de ofício, a nulidade da r. sentença, determinando-se o retorno dos
autos à Vara de origem, com a reabertura da instrução processual e o
prosseguimento regular do feito.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033302-25.2014.8.26.0224 -Voto no 16.129
2
VOTO No: 16.129
APELAÇÃO No: 1033302-25.2014.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 7a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. DOMICIO WHATELY PACHECO E SILVA
APELANTE: EDGAR FERREIRA DA SILVA
APELADO: INSS

Acidente do trabalho
Processual Civil
Nulidade da
sentença decretada de ofício
Cerceamento de defesa
caracterizado
Vício insanável
Pedido do autor de
realização da prova oral e documental para apurar o nexo
causal e o próprio sinistro laboral
Rol de testemunhas
constante da exordial, assim como oficiamento a empresa
para informações Remessa dos autos à Vara de origem
para reabertura da instrução processual.
A r. sentença de fls. 357/361, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Edgar Ferreira da Silva em face do
INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 366/386), buscando a
inversão do resultado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as
sequelas decorrentes das condições laborais e acidentes do trabalho alegados
reduzem sua capacidade laborativa, daí a procedência do pedido diante da presença
dos requisitos legais para tanto, ou que, ao menos, o julgamento seja convertido em
diligência para a realização de outra perícia, uma vez que a realizada, ao contrário
das demais provas produzidas, inclusive laudo trabalhista e nexo técnico
epidemiológico para a função desenvolvida, concluiu inexistir incapacidade e nexo
causal. Discorre sobre a matéria debatida e as questões controvertidas nos autos,
requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões (fls. 395)
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre asseverar que a sentença foi proferida
sob a égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Feitas essas considerações, passo ao exame do recurso.
A pretensão do autor, mecânico de manutenção, lança base no
argumento de que em razão das condições laborais, consistente de esforço e
movimentos repetitivos em posições inadequadas, com agravamento decorrente de
dois acidente do trabalho ocorridos nos anos de 2006 e 2008, consistentes de duas
quedas durante a jornada de trabalho, teve reduzida sua capacidade laborativa por
consequência de sequelas oriundas de tais circunstâncias laborais, em seus membros
superiores, merecendo o correspondente auxílio-acidente e demais consectários
legais a partir da indevida alta médica, uma vez que as lesões se consolidaram e
persiste a incapacidade, convertendo-se em acidentário o auxílio-doença concedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033302-25.2014.8.26.0224 -Voto no 16.129
3
administrativamente na espécie previdenciária.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 02/08/2012 a 30/11/2012 (fls. 41), CID M75

Lesões de ombro (fls. 52), e, durante o curso da ação, auxílio-doença também
previdenciário de 03/11/2016 a 20/01/2017 (fls. 325).
Destaque-se que por não ter complementado seu laudo, diante
das impugnações do autor, de modo a se ultimar o trabalho técnico, embora
insistentemente instado a tanto, o primeiro perito foi substituído por outro (fls. 264),
com repetição da prova por novo profissional nomeado pelo juízo (fls. 278/299).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 278/299, considerado para
o deslinde da causa, o perito nomeado pelo juízo constatou, ao exame físico dos
ombros, “Movimentos de abdução, adução, rotação interna e externa: limitados à
direita” e “Neer: positivo à direita”, assim como “Jobe: Positivo à direita” e
“Cicatrizes de artroscopia em ombro direito” (fls. 288).
Atestou ainda, como diagnóstico, “luxação de ombro que foi
submetido à cirurgia com colocação de parafusos que corrigiu a luxação, porém
restringiu os movimentos”, e que “O diagnóstico de Imagens foi HILL SACHS” (fls.
291).
Também deixou afirmado que “não temos antecedentes de
traumatismo direto sobre o ombro do autor, o que nos leva a pensar que apresenta
frouxidão ligamentar como causa principal, mas que causa incapacidade para
atividades onde tenha que fazer elevação ou rotação de membro superior” (fls. 293).
Inclusive que “Não diríamos que houve agravo e sim, que o
próprio procedimento cirúrgico restringiu os movimentos, mas era necessário” (fls.
296).
Por fim, concluiu que o autor e portador de sequelas no ombro
direito que gerou uma redução da capacidade de trabalho” (fls. 296, quesito 13).
Reafirmou isso nos esclarecimentos ao laudo de fls. 342/344,
acrescentando que “esforços físicos ou repetitivos não levam a luxação e sim
poderiam levar a um processo inflamatório, mas nunca a saída da cabeça do úmero
para fora de seu local de origem” (fls. 342), e que “Não há nexo causal ou de
agravo, a lesão é bem característica para saber que não se trata de lesão causada
por acidente do trabalho” (fls. 343).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais que o perito não
descartou eventual trauma como causa do desencadeamento do mal, aludindo
inexistência de provas a respeito.
Porém, o autor requereu fosse a empresa oficiada para
fornecimento de cópia do prontuário e documentação médica do autor lá existente,
assim como arrolou testemunhas para eventual comprovação do alegado, desde a
inicial.
Não houve oficiamento a empregadora, nem designação de
audiência para inquirição das testemunhas, com posterior submissão de tais provas ao
perito, de modo a se investigar melhor o nexo causal, impedindo ao autor a ampla
demonstração do alegado, prevista constitucionalmente (CF, artigo 5o, inciso LV), ou
seja, a ocorrência dos dois acidentes do trabalho nos anos de 2006 e 2008, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033302-25.2014.8.26.0224 -Voto no 16.129
4
conseguinte, do nexo causal.
Portanto, as provas existentes no feito não esclarecem o nexo
causal com os acidentes típicos, sendo recomendável o retorno dos autos à Vara de
origem para a produção das aludidas provas nesse sentido, encontrando-se a r.
sentença viciada, pois não esgotou, adequadamente, a fase probatória, caracterizando
cerceamento de defesa, impondo-se sua nulidade, prejudicado o julgamento imediato do
processo pelo Tribunal, impendendo ressaltar que o Tribunal pode conhecer de ofício as
matérias que não precluem, bem como as decorrentes de nulidade insanável da
sentença.
Para tanto, deverá o feito retornar à Vara de origem, com a
reabertura da instrução processual e regular prosseguimento, para que seja oficiado a
empregadora a fornecer, no prazo de 20 dias, cópias dos exames admissionais,
periódicos e demissionais, informando, ainda, em que consistiam as atividades do
obreiro, descrevendo-as, e se, durante o período em que trabalhou na empresa, houve
acidente de trabalho, mudança de função e, em caso positivo, para qual e por qual
motivo, acompanhado da documentação médica correlata, assim como para que
sejam ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor na inicial e, produzidas tais
provas, sejam elas submetidas ao perito judicial para manifestação, notadamente
sobre eventual existência do nexo causal, em complementação a seu laudo,
proferindo-se novo julgamento da causa.
Em face do exposto e por meu voto, decreto, de ofício, a
nulidade da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, com a
reabertura da instrução processual e o prosseguimento regular do feito.
JOÃO ANTUNES
Relator